Tribunal: STF
Processo: ARE 1269711
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Agravo interno Insurgência contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, III, do CPC Pretensão de reabertura de discussão da matéria Matéria impugnada também em recurso de apelação Recurso improvido
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXX, XXXIII, XXXV, LIV, LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    2. O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir transcrita:
    "Vistos. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em razão da r. sentença de fls.3665/3673 (processo eletrônico), proferida pela MMª Juíza de Direito Drª Daniella Aparecida Soriano Uccelli, que nos autos da ação declaratória ajuizada pelos agravantes MARIA JOSÉ FARINACCI DE FREITAS, PAULO FARINACCI PAIVA DE FREITAS e FLÁVIO FARINACCI PAIVA DE FREITAS contra o agravado BANCO ITAÚ S/A, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma dos artigos 485, VI e 487, II, ambos do Código de Processo Civil. Insurgem-se os agravantes contra a decisão argumentando que, embora tenham apelado da sentença, nos embargos de declaração foram condenados à multa e para evitar preclusão, já que o Código de Processo Civil não prevê qual recurso deve ser interposto para o caso de rejeição dos declaratórios e da pena pecuniária, interpuseram o presente agravo de instrumento. É o relatório. O agravo de instrumento não comporta conhecimento. Primeiramente deve-se esclarecer que não se trata de decisão interlocutória. Cuida-se de sentença proferida nos autos da ação declaratória. Ainda que rejeitados os embargos de declaração, com aplicação de multa, toda a matéria será devolvida ao Tribunal que fará a análise da questão referente à multa. O inconformismo dos agravantes já foi exteriorizado por meio de recurso próprio, ou seja, por intermédio de apelação. Veja-se que o recurso de agravo de instrumento é dirigido à decisão interlocutória, a teor do que dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil. No caso em comento, houve violação do princípio da unicidade recursal. A decisão dos embargos de declaração integra a sentença, portanto não há razão para o processamento deste agravo de instrumento. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, permite ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Ante o exposto, não se conhece do agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se. Intimem-se.”
    O agravo interno não comporta provimento.
    Não há nenhum novo argumento capaz de alterar a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, senão a tentativa pelos recorrentes de reabertura da discussão sobre o mérito da matéria.
    Ademais, toda a matéria de que trata a sentença hostilizada será objeto de análise do recurso de apelação interposto pelos agravantes, como já foi mencionado diversas vezes. Os agravantes apenas reiteram suas razões da minuta do agravo de instrumento, o que é inadmissível.
    O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: “O agravo interno não visa possibilitar ao recorrente nova instância de julgamento. Imperioso comprovar-se que a decisão recorrida acha-se em franca desarmonia com os precedentes predominantes nos Tribunais.” (Ag.Reg. nº 841.684-5/3-01).
    Assim, os fundamentos apresentados pelos agravantes não possibilitam alterar o resultado do que foi decidido, não sendo o caso de acolhimento do pedido de prosseguimento do recurso originário tendo vista que o Recurso de Apelação nº 1001059-40.2016.8.26.0650 foi remetido à mesa. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente